Tribunal: TJSP
Processo: 1017191-66.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – QUITAÇÃO – BAIXA DE GRAVAME – COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA CONSORCIAL – I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II – Reconhecida a ausência

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – QUITAÇÃO – BAIXA DE GRAVAME – COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA CONSORCIAL – I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II – Reconhecida a ausência de documentos aptos a embasar as alegações formuladas pela administradora consorcial, em sede de ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em ação de execução de título extrajudicial – Executado cobrado, pela empresa de consórcios, por valor eventualmente remanescente, após a quitação de valores e baixa do gravame do automóvel, oriundo de alienação fiduciária – Administradora de consórcios que, ao solicitar a baixa do gravame, sob a rubrica 'cota quitada', reconheceu o adimplemento da obrigação por parte do consorciado – Eventual falha na prestação de serviços que deve ser suportada pela empresa de consórcios – Inteligência da lei 11.795/2008 – Embargos à execução procedentes – Decisão reformada – Apelo provido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – Sucumbente, deverá o réu arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos do autor, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (R$3.873,38), nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do NCPC – Apelo provido".